Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705966-42.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA LÚCIA MAGALHÃES AGRAVADOS: ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, RENATA CRISTINA SOARES DIAS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo em recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, interposto por MARIA LÚCIA MAGALHÃES, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso extraordinário por ela manejado, em observância à exceção ao princípio da unirrecorribilidade e aos efeitos da preclusão consumativa (ID 50641455). Alega a inaplicabilidade do enunciado 126 da Súmula do STJ, aduzindo que não há que se falar em preclusão consumativa. O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, o agravo em recurso extraordinário, previsto pelo artigo 1.042 do CPC só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos, visto que o reclamo extremo, ressalta-se, não foi conhecido. Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Codex. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 51491721, por ausência de previsão legal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026